Tribunal: TJPA
Processo: 0811356-55.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811356-55.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ALEXSANDER LUIZ LOPES DINELLI

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO COMERCIO - BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZ DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM (SUSCITANTE) E O JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM (SUSCITADO)
. CRIME CONTRA A HONRA
.

ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. PERMANÊNCIA DO DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1.

não é cabível a este E. Tribunal de Justiça, no referido conflito de jurisdição adentrar no mérito da decisão do juiz da 12ª Vara Criminal, questionando sua
ratio decidendi
pelo arquivamento em relação ao crime de ameaça, restando tão somente a análise da competência em relação ao suposto delito de que remanesceu no inquérito, qual seja o delito contra a honra, que segundo o juízo suscitante, não se trata de calúnia, mas sim de injúria.

2.

Desta forma, estando a infração penal apresentada no presente caso, com indícios de autoria e materialidade, apontando a prática delitiva atentatória à honra da vítima, cujas pena não ultrapassa 02 (dois) anos, mister que o processamento e julgamento ocorra na Vara dos Juizados Especiais Criminais, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme consta no art. 61 da lei 9.099/95.

3.

Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O
JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 29 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0811356-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUIZ DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
JUIZ DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
e como suscitado o
JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM
.

Os autos apuram suposto delito de calúnia e ameaça, descritos, respectivamente, nos arts. 138, § 1º e 147, ambos do CPB.

Após manifestação ministerial, o juízo da 12ª Vara Criminal da Capital declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Capital que suscitou o conflito negativo de competência.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o
Juiz do Juizado Especial Criminal de Belém
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Os autos foram conclusos a minha relatoria para solução do conflito negativo de jurisdição que há entre o juízo de direito da 12ª Vara Criminal de Belém e o juízo de direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto crime de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência referente a este conflito foi instaurado para apurar os fatos ocorridos no dia 14.02.2023 às 13h53, quando um agente da SEMOB tomou conhecimento que o motorista do caminhão OFM-0658 usou suas redes sociais para ofender o referido agente com os seguintes textuais: “cuidado com esse agente da SEMOB que fica extorquindo os motoristas”. A vítima ainda informou que horas antes multou o referido motorista por estacionar em local proibido e ele verbalizou: “tu não me conhece, se chegar uma multa para mim, ti vais ver o que vai te acontecer”.

O relatório policial concluiu, entendendo ter ocorrido o crime de calúnia (art. 138, § 1º, do CPB) e o crime de ameaça (art. 147 do CPB)
.

Ao chegar ao juizado especial criminal, o referido órgão compreendeu que por se tratar de concurso material, cuja pena somada ultrapassaria a pena de 02 anos, remeteu os autos ao juízo comum.

Ocorre que antes de proferir decisão, o Ministério Público entendeu não haver justa causa para o prosseguimento da ação em relação ao delito de ameaça, eis que não tinha provas suficientes para embasar o delito, havendo apenas guerras de versões.

Com isso, após manifestação ministerial, o juízo comum, suscitou o conflito negativo, pois arquivado o IPL em relação ao crime de ameaça, remanesceria somente o delito contra a honra, que atrairia a competência do juizado especial criminal.

Deste modo, a controvérsia gira em torno da tipificação adequada do fato apurado no citado Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Como dito alhures, o procedimento investigativo apurou suposto delito contra a honra do agente da SEMOB, assim como delito que atentou contra a tranquilidade psíquica da vítima.

Para correta tipificação legal da conduta criminosa, trazemos à baila a descrição típica estampada em nosso código penal:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A grande questão é que o
parquet,
após declínio da competência oriundo do juizado especial criminal, se manifestou da seguinte forma:

“Trata-se de Termo Circunstanciado de Conduta, distribuído sob o nº 000007/2023.100057-1 instaurado com o intuito de apurar suposto crime de Ameaça e Difamação. Nesse sentido, o delegado de policia concluiu em seu relatório final pelo indiciamento de ALEXSANDER LUIZ LOPES DINELLI, pelos delitos capitulados nos artigos 138, §1º (Calúnia) cc. art. 147 (ameaça) do Código Penal. Todavia, no presente caso, o crime de ameaça possui a sua caracterização deveras prejudicada, em virtude da falta de provas robustas para com a sua consumação. Nos autos, verifica-se tão somente um embate de versões – da vítima e do ofensor, sem a presença de quaisquer outros instrumentos probatórios que demonstram a materialidade delitiva. Portanto, este órgão ministerial não concorda com o indiciamento do ofensor pelo crime de ameaça. Dessa forma, o crime de calúnia, disposto no art. 138, §1º do Código Penal possui pena máxima igual a 02 (dois) anos, razão pela qual não faz atrair a competência jurisdicional dessa vara, visto que os Juizados Especiais Criminais são competentes para o julgamento de processos cuja pena máxima não seja superior a dois anos de privação de liberdade. Pelo exposto, este Representante do Ministério Público requer a Vossa Excelência, que reconheça a incompetência para a análise e processamento do feito com consequente o envio dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Criminal”.

Ato contínuo, o juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital acolheu o presente parecer, determinando o arquivamento parcial do inquérito, com relação ao crime de ameaça.

Desse modo, não é cabível a este E. Tribunal de Justiça, no referido conflito de jurisdição adentrar no mérito da decisão do juiz da 12ª Vara Criminal, questionando sua
ratio decidendi
pelo arquivamento em relação ao crime de ameaça, restando tão somente a análise da competência em relação ao suposto delito de que remanesceu no inquérito, qual seja o delito contra a honra, que segundo o juízo suscitante, não se trata de calúnia, mas sim de injúria.

Desta forma, estando a infração penal apresentada no presente caso, com indícios de autoria e materialidade, apontando a prática delitiva atentatória à honra da vítima, cujas pena não ultrapassa 02 (dois) anos, mister que o processamento e julgamento ocorra na Vara dos Juizados Especiais Criminais, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme consta no art. 61 da lei 9.099/95.

Vejamos:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (COMPETÊNCIA) – JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ARACAJU E JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACAJU. APURAÇÃO DE CONDUTAS SOB DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO – APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA OU AÇÃO QUE CONSTITUI EM TESE ATO DE SUBTRAÇÃO (FURTO). MANIFESTAÇÃO DECISÓRIA DE JUÍZO DE VALOR POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA E NÃO DE ATRIBUIÇÃO. APARELHO CELULAR DEIXADO POR ESQUECIMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE – ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQÚERITO, AFASTANDO A PRÁTICA DO DELITO DE FURTO – REMINISCÊNCIA DAS SUPOSTAS CONDUTAS DE PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA, CRIMES CONSIDERADOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, QUAL SEJA, O JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ARACAJU. 1. Embora ainda não haja oferecimento de denúncia, todavia, tendo a autoridade judiciária se manifestado nos autos proferindo decisão de juízo de valor, in casu, determinando o arquivamento de inquérito policial relativamente ao crime de furto e atribuído a determinado indiciado, resta configurado o conflito de competência e não de atribuição entre órgãos do Ministério Público Estadual; 2. Conflito negativo de jurisdição se reporta à divergência do enquadramento legal do fato criminoso na figura típica de Apropriação de Coisa Achada (art. 169, Par. Único, inciso II do CP) ou de possível prática do delito de Furto (art. 155 do CP); 3. Agente que supostamente obteve de modo fortuito um aparelho celular deixado por seu legítimo proprietário no interior do banheiro da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe; 4. Impossibilidade de formulação de denúncia relativamente ao delito de furto, previsto no art. 155, do Código Penal, tendo em vista o arquivamento parcial do inquérito com relação a este crime; 5. Considerando que remanesceram do inquérito as supostas condutas realizadas pelos indivíduos Cleverton Barbosa da Silva Paim e Antony Cezar Martins da Silva, imputadas, respectivamente, no disposto no art. 180, § 3º, do CP (receptação culposa) e no art. 169, § único, inciso II, do CP (apropriação de coisa achada) e, uma vez que tais delitos são considerados de menor potencial ofensivo, consoante o artigo 61 da Lei 9.099/95, logo, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar o os referidos fatos; 6. Conflito de Jurisdição conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante, ou seja, o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju. Decisão unânime. (Conflito de Jurisdição nº 201900103764 nº único0001217-47.2019.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 22/05/2019). (TJ-SE - CJ: 00012174720198250000, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 22/05/2019, TRIBUNAL PLENO).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024